Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705846-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA DESPACHO Intime-se a agravante, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB, para que, no prazo de 10 dias, apresente elementos que evidenciem que os advogados que atuaram como representantes do Banco do Brasil S.A. compunham o seu quadro de associados. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator